Tribunal: TJDFT
Processo: 0735006-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735006-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS MACHADO DO NASCIMENTO VALE RECORRIDA: EVELINE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, do CPC, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTESTAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. OFENSA AO ART. 966, V, VI E VII DO CPC, NÃO VERIFICADA. INCONFORMISMO DA PARTE POSTULANTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É cediço que ação rescisória não é remédio próprio para verificação de acerto ou de injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo. 2. Na hipótese analisada não se aplicam as disposições do art. 966, inciso V, VII e VIII do CPC, porquanto não verificadas as hipóteses de manifesta violação de norma jurídica, erro de fato verificável do exame dos autos e pela impossibilidade de utilização de documento de que não pôde fazer o uso. 3. O inconformismo da parte com o decidido na r. sentença não autoriza a procedência da ação rescisória, como meio hábil para rediscutir a interpretação dada pelo juiz sentenciante ao contexto fático abordado nos autos, ainda que entenda a parte pelo desacerto da decisão 4. Ação Rescisória julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 348, 972 e 973, todos do CPC, sustentando cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que houve o imediato julgamento do processo, sem que fosse oportunizada a instrução probatória ou a apresentação das razões finais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TRF da 4a Região; b) artigo 966, inciso VII, do CPC, asseverando que a revisão do julgado é calcada em nova prova e/ou documento novo, que permite adotar conclusão diversa do julgado rescindendo, não se tratando de mero reexame de prova; c) artigos 373, inciso I, e 966, inciso VIII, ambos do CPC, argumentando que houve erro de fato, em razão das circunstâncias em que se operou a negociação do veículo; d) artigos 966, inciso V, do CPC, e 653, 659 e 1.267, caput e parágrafo único, todos do CC, defendendo que sequer manifestou aceitação do mandato, não administrou interesse ou iniciou qualquer ato executório de venda do veículo. Sustenta que as provas dos autos não permitem concluir pela sua legitimidade ou participação no negócio, inclusive pela falta de maiores informações dolosamente omitidas pela parte contrária. Aduz que a propositura da presente ação rescisória não pode ser interpretada como sucedâneo recursal; e) artigo 968, inciso II, do CPC, ao argumento de que a aplicação da sanção (conversão do depósito em multa) se revela inviável, em termos pragmáticos, se não há a quem destiná-la, por ausência de sujeito processual que da sanção poderia se beneficiar, portanto, considerando-se a natureza de multa, e não tendo a parte contrária comparecido aos autos, sendo revel, defende ser indevida a sua aplicação, sob consectário sucumbencial. Defende o levantamento do depósito caso a improcedência da ação rescisória seja mantida. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA, OAB/DF 37.936 (ID. 38494862). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 348, 373, inciso I, 966, incisos V, VII e VIII, 972 e 973, todos do CPC, e 653, 659 e 1.267, caput e parágrafo único, todos do CC, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a Câmara Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessa forma, não se observa que o provimento rescindendo tenha violado qualquer normativo jurídico, haja vista que o julgamento da lide restou baseado na legislação vigente e assentado em entendimento jurisprudencial no âmbito deste Tribunal de Justiça, acerca da matéria em debate [...] Portanto, não merece amparo a alegação de manifesta violação da norma jurídica. Nos termos do art. 966, VII do CPC, o autor afirma que ao tempo da sentença ignorava a existência de contrato de financiamento do veículo e não dispunha dos documentos referentes as guias de IPVA de 2019/2020 emitidas em nome do ANDERSON, juntados por ocasião da apelação. Sobre este ponto, observa-se que embora o autor alegue que não tinha conhecimento do contrato de financiamento do veículo e das guias do IPVA em nome de Anderson, ao tempo da sentença, mostra-se imperioso reconhecer que ao tomar conhecimento da ação de cobrança intentada em seu desfavor, o autor quedou-se inerte, não promovendo qualquer ato no sentido de refutar os fatos expostos pela autora e, tampouco, a alegação de um possível equívoco na procuração apresentada, dando azo à decretação da revelia e, assim, o consequente julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355 do CPC. Há de ser considerado que, embora os documentos apresentados após à prolação da sentença sejam aptos a demonstrar que o réu ANDERSON posteriormente adquiriu o veículo, não são aptos a invalidar a procuração apresentada pela autora, a qual foi reconhecida como regular para comprovar o repasse do veículo aos demandados, na medida em que não resultou de prova contraria juntada aos autos. Assim, a apreciação da prova produzida esbarra exatamente nos efeitos da revelia, considerando que o exame da prova não foi oportunizado em decorrência da revelia, não havendo como impugnar a sentença com exame de prova que não foi oportunamente produzida nos autos. Nos termos do art. 966, VIII do CPC, o autor alega que a há erro na sentença em razão do fato de a requerida ter admitido na inicial que a quitação e venda do veículo seria realizada por ANDERSON. Sobre a possibilidade de a decisão de mérito ser rescindida em virtude de erro de fato, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves (Código de Processo Civil comentado, 2016, pág. 1575): Dispõe o art. 966, § 1o, do Novo CPC que se verifica erro de fato quando a decisão rescindenda admite um fato inexistente ou quando considera um fato inexistente efetivamente ocorrido. Essa equivocada percepção a respeito de um fato enseja ação rescisória, registrando-se que o mero equívoco a respeito da qualificação jurídica de um fato não está abrangido pelo art. 966, VIII, do Novo CPC. Para que seja admitida a ação rescisória com fundamento no dispositivo legal ora analisado, é necessário o preenchimento de quatro requisitos: (a) O erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) A apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) o fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato; (d) Inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação da prova não gera ação rescisória. Da simples análise dos requisitos expostos acima, conclui-se pela inexistência de erro de fato. Na inicial, a autora afirmou que: “Pactuaram que os requeridos, notadamente o requerido ANDERSON, realizaria a quitação e a venda do veículo, repassando à requerente o saldo da operação (id 30368806, p. 10). Nesses termos, não se pode extrair da narrativa que a venda do veículo foi concretizada somente com o corréu, porquanto, ao longo da narrativa, a autora afirma que: Em razão do desfazimento dessa parte do negócio, os requeridos ficaram em dívida com a requerente, no montante equivalente ao valor do VW PASSAT, R$ 76.327,00 (setenta e seis mil trezentos e vinte sete reais), além de eventual saldo da venda do AUDI A8 (id 30368806, p. 10). Como visto, nos termos do art. 344, não há como retirar do autor dessa rescisória a responsabilidade pelos efeitos da revelia. A ausência de impugnação às alegações da autora denota a presunção de que os fatos narrados despontam como verdadeiros e constituíram pontos centrais da controvérsia, embasando a sentença que concluiu pela procedência da ação de cobrança, sendo confirmada no acórdão rescindendo. Dessa forma, não há como reconhecer erro de fato que possa ensejar a rescisão do acórdão, considerando que a sentença decidiu o feito com fulcro nas provas produzidas e não contraditas [...] Assim, por não se extrair das razões colacionadas elementos capazes de demonstrar o alegado erro de fato na ação originária, não se admite que a sentença seja rescindida com base no inciso VIII do artigo 966 do CPC. Por oportuno, consoante já pontuado, em sede de apelação o autor alegou as mesmas questões aventadas nesta rescisória [...] Com efeito, a situação aventada nestes autos não justifica a propositura de ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC, uma vez que esse instrumento processual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, haja vista que o inconformismo da parte com o decidido na r. sentença não autoriza a procedência desta ação rescisória como meio hábil para rediscutir a interpretação dada pelo juiz sentenciante ao contexto fático abordado nos autos, ainda que entenda a parte pelo desacerto da decisão Diante do exposto, não preenchidos os requisitos utilizados como fundamento para a rescisão da sentença rescindenda (art. 966, V, VI e VIII, do CPC), o julgamento de improcedência do pedido é medida que se impõe” (ID. 32764350). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Demais disso, o entendimento da Câmara Julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS E ERRO DE FATO. ART. 966, V E VIII, § 2o, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. [...] 2. A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos. [...] 6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei. 7. Não se pode admitir que o mero descontentamento com o resultado do julgamento sirva de fundamento para o ajuizamento da presente ação rescisória, ainda mais quando a parte se limita a reiterar argumentos já rechaçados quando do julgamento do recurso especial interposto na demanda originária. 8. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 9. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt na AR 7.087/DF, Relator MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/3/2022). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ART. 966, V, DO CPC/2015. 2. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com efeito, a ação rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da sentença, apreciação de má interpretação dos fatos, reexame das provas produzidas ou sua complementação, permitindo-se ao relator, nesses casos, o indeferimento liminar da petição rescisória (AgInt na AR 6.382/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 22/9/2021, DJe 27/9/2021). 2. Na hipótese, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, com vistas a afirmar estarem presentes os requisitos para o cabimento da ação rescisória, além do acolhimento dos pleitos na condição de terceiro interessado, exigiria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.070.527/DF, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/8/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 968, inciso II, do CPC, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “havendo pronunciamento unânime do órgão colegiado pela inadmissibilidade ou improcedência da rescisória, o depósito prévio, previsto no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, tem finalidade de multa em favor da parte ré, nos exatos termos do artigo 494 do mesmo diploma” (REsp n. 1.861.687/MG, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 11/5/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA, OAB/DF 37.936 (ID. 38494862). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016